Tribunal: TJMT
Processo: 1005112-47.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005112-47.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), HEVELCIO EZEQUIAS RODRIGUES - CPF: 101.704.309-44 (EMBARGADO), LUDMILA RODRIGUES - CPF: 007.564.781-89 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DE LEILÃO – PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO (ART. 297 DO CPC)

-

INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas a
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurado algum desses vícios descritos no
artigo 1.022 do CPC
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante.

Este aduz que o embargado
pleiteia a ineficácia da arrematação, contudo, todos os seus argumentos já teriam sido debatidos na Ação Anulatória de Ato Judicial n. 05/1991, que tramitou na 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Dessa forma, postula a manifestação dessa Câmara para que declare a ocorrência de coisa julgada com relação à questão, ponto omisso no julgado.

O embargado manifestou-se no ID 174274662.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando cumprido ao menos um dos critérios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Não há como esta Câmara neste Agravo de Instrumento declarar se os supostos argumentos dos embargados já foram decididos ou não, se este ponto sequer foi objeto de apreciação pelo magistrado na primeira instância.

O acórdão foi claro ao consignar que a decisão recorrida fundamentou-se no poder geral de cautela do juiz, o qual ao averiguar a existência de petições ainda não analisadas nos autos e ante a iminência do Leilão judicial preferiu suspende-lo, pois seu prosseguimento poderia causar ainda mais danos às partes.

Confira-se o teor do voto:

Em que pese a extrema relevância dos argumentos expostos pelo agravante, a decisão agravada não fez juízo de valor sobre as matérias ora discutidas, limitando-se a suspender a realização do Leilão a fim de evitar prejuízos às partes uma vez que ainda estava pendente de enfrentamento argumentos expostos pelos agravados.

Logo, agiu nos limites do seu poder geral de cautela, o que é plenamente possível à luz do art. 297 do CPC, e autoriza ao magistrado a concessão de medidas suficientes para a conservação de direitos.

Assim, não há falar em omissão do julgado, mas apenas a pretensão de revisão do julgado,

finalidade para a qual esta via é inadequada.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(AgRg no REsp 1181273/PB)
.

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das situações a que se reporta o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023